Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702906-90.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO SOARES DE SA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Com base nos deveres de cooperação e de consulta (CPC, arts. 5o e 6o), chamo o feito à ordem para esclarecimento de seguintes pontos: 1) Cotejando os autos, vê-se que o Juízo de origem, por ocasião da resolução dos embargos de declaração opostos em face da sentença, concedeu ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, concedo ao requerido a gratuidade de justiça postulada, ficando desde logo consignado, todavia, que se encontra adstrito ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que lhe foram impostos no provimento jurisdicional de id. 164500674. Anote-se.” O apelo aborda unicamente nas razões recursais esta questão da concessão da justiça gratuita ao apelante e a condenação das verbas sucumbenciais e demais despesas processuais que foram imputadas, tendo como pedido de reforma “(...) o Apelante requer que o presente recurso seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de retirar a condenação do Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, bem como a conceder amplamente os benefícios da justiça gratuita.” Diante do beneplácito já deferido na origem (ID 52954010 - Sentença - ID de origem 167109892), no prazo de até 15 (quinze) dias, esclareça o recorrente seu interesse recursal, eis que eventuais obrigações derivadas da sucumbência estão com a exigibilidade suspensa por efeito da referida sentença dos embargos declaratórios, na forma da lei (CPC, art. 98, § 3o). 2) Em defendendo a manutenção do seu interesse recursal determino à parte agravante que, em igual prazo, que comprove robustamente a declarada hipossuficiência econômico-financeira [v.g., contracheques (se empregado); extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; e sobretudo comprove as alegadas despesas que obstam o recolhimento do preparo recursal, etc.]. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no não conhecimento/desprovimento do recurso à baila. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator